Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700725-22.2023.8.07.0017 RECORRENTE: MOISÉS PAIVA DE ABREU RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL APREENDIDO. INADIMPLEMENTO DA MORA. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INVIABILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. As contrarrazões não são adequadas para pleitear impugnação da revogação dos benefícios de gratuidade de justiça deferidos ao réu/apelante, por se tratar de peça que tem o condão precípuo de resistir aos pedidos do recorrente. 2. Somente a purga da mora viabiliza a possibilidade de o devedor fiduciante discutir eventuais cláusulas abusivas no contrato celebrado com garantia de alienação fiduciária, conforme dispõe os termos do art. 3o, § 3o e § 4o, do Decreto-Lei no 911/69. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a validação da capitalização diária de juros infringiu o direito à informação adequada e clara, sob o argumento de que houve comprometimento da transparência na relação de consumo, eis que ausente a previsão explícita da taxa diária de juros. Sustenta que a ausência de informação sobre a taxa diária de juros no contrato impede que o consumidor tenha conhecimento prévio e claro sobre a evolução de sua dívida. Afirma que sem a taxa diária de juros, o consumidor não tem a capacidade de compreender a magnitude dos juros compostos aplicados diariamente, o que pode levar a uma dívida maior do que a inicialmente prevista. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 63934672). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 (ID 65301949). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a validação da capitalização diária de juros e eventual comprometimento da transparência na relação de consumo sequer foram suscitados nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Outrossim, a matéria também não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015